Tribunal: TJES
Processo: 0015393-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015393-26.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MONTEIRO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO SUPRIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
Nos termos do artigo
1022,
do CPC/15, c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
bem como
corrigir erro material.

II.
Na hipótese,
assist
e
razão à embargante, na medida em que, efetivamente, conquanto desprovido o apelo, restou omisso o julgado em fixar a verba honorária sucumbencial em desfavor do apelante/embargado, exigida pelo artigo 85, §§ 1º
e
2º, do CPC/15.

III.
D
esta forma, tratando-se de
sentença proferida sob a égide do CPC/15 e diante
da sucumbência recursal do
embargado, fixa-
se
a verba honorária sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais), ante o diminuto valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º
e
8º, do CPC/15.

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015393-26.2017.8.08.0048

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MONTEIRO

EMBARGADO
: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MONTEIRO, em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargado.

Em suas razões, sustentou a omissão do julgado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais previstos no artigo 85, §11, do CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Destarte, verifico assistir razão à embargante, na medida em que, efetivamente, conquanto desprovido o apelo, restou omisso o julgado em fixar a verba honorária sucumbencial em desfavor do apelante/embargado, exigida pelo artigo 85, §§ 1º
1
, 2º e 11, do CPC/15.

Logo, tendo a sentença sido proferida sob a égide do CPC/15 e diante da sucumbência recursal do embargado ao manejar seu apelo, cumulado ao baixo grau de complexidade da matéria, a data de interposição do recurso e o lugar de prestação dos serviços (Grande Vitória/ES), deverá ser conferido efeito infringente aos presentes aclaratórios a fim de fixar a verba honorária sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais), ante o diminuto valor atribuído à causa, qual seja, R$ 3.939,61 (três mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11, do CPC/15.

Posto isto, conheço e dou provimento aos aclaratórios para integralizar o acórdão e fixar a verba honorária sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 85, § 1º, CPC/15.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para dar provimento ao recurso.